Tribunal: TJSP
Processo: 2266968-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de crimes de trânsito. Defesa se insurge contra a não formulação de suspensão condicional do processo por parte do Ministério Público. Sustenta o preenchimento de todos os requisitos necessários por parte do paciente, demandando o controle do ato ministerial ou a formulação por parte do Juiz, de ofício. Sem razão. Suspensão condicional do

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de crimes de trânsito. Defesa se insurge contra a não formulação de suspensão condicional do processo por parte do Ministério Público. Sustenta o preenchimento de todos os requisitos necessários por parte do paciente, demandando o controle do ato ministerial ou a formulação por parte do Juiz, de ofício. Sem razão. Suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do réu, tratando-se, antes, de ato consensual, dependente da concordância do órgão acusador. Controle do ato já realizado, na medida em que os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que manteve a decisão de não oferecer o benefício. Interpretação analógica do artigo 28 do CPP, com respaldo na Súmula n. 696 do E. STF. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266968-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOAO
MATIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266968-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.216
2
HABEAS CORPUS No: 2266968-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: JOÃO MATIAS DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 20a Vara Criminal da Comarca da
Capital
Voto no: 13.216
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
crimes de trânsito. Defesa se insurge contra a não
formulação de suspensão condicional do processo por parte
do Ministério Público. Sustenta o preenchimento de todos
os requisitos necessários por parte do paciente, demandando
o controle do ato ministerial ou a formulação por parte do
Juiz, de ofício. Sem razão. Suspensão condicional do
processo não constitui direito subjetivo do réu, tratando-se,
antes, de ato consensual, dependente da concordância do
órgão acusador. Controle do ato já realizado, na medida em
que os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de
Justiça, que manteve a decisão de não oferecer o benefício.
Interpretação analógica do artigo 28 do CPP, com respaldo
na Súmula n. 696 do E. STF. Constrangimento ilegal não
verificado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
de JOÃO MATIAS DA SILVA, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 20a Vara Criminal do
Foro Central da Comarca da Capital.
Narra a impetração que o paciente, atualmente com 61
(sessenta e um) anos de idade, responde criminalmente por delitos de
trânsito (arts. 306 e 309 do CTB) perante o Juízo impetrado, sendo cabível,
em tese, a suspensão condicional do processo, dada a pena mínima dos
crimes em questão. Contudo, o Ministério Público negou-se a oferecer a
suspensão ou o acordo de não persecução penal, sob a justificativa de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266968-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.216
3
o paciente: a) apesar de primário, já havia sido beneficiado com suspensão
do processo em prazo inferior a cinco anos em processo a que respondia na
6a Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro; b) teria contra ele
processo suspenso nos termos do artigo 366 do CPP, perante a 1a Vara
Criminal do Foro Regional de Santo Amaro; c) e que as penas mínimas dos
delitos, somadas à agravante mínima do estado de calamidade (art. 61, II,
“j”, do CP), superariam 01 (um) ano.
Prossegue relatando que o Juízo impetrado se opôs à
argumentação do Ministério Público, destacando que: a) quanto ao primeiro
feito, houve a apuração de contravenção penal tipificada no artigo 61 do
Decreto-Lei no 3.688/41, a qual foi revogada pela Lei no 13.718/18 (abolitio
criminis retroagindo em favor do réu); b) no segundo feito, da 6a Vara
Criminal de Santo Amaro, o réu não foi processado ou condenado, mas
apenas beneficiado com transação penal. O Parquet, no entanto, manteve a
negativa.
Sustenta a defesa que a argumentação expendida pelo
órgão ministerial para se recusar o oferecimento da suspensão condicional
do processo não se mostra razoável, havendo ausência de fundamentação
válida para tanto. Argumenta que: a) a transação penal não tem natureza
jurídica de condenação criminal, não gerando efeitos para reincidência e
maus antecedentes; b) a contravenção do art. 61 do Decreto-Lei no 3.688/41
não mais subsiste, não podendo mais gerar efeitos deletérios para o réu; c)
as agravantes não dever ser consideradas no cômputo da pena mínima em
abstrato.
Requer, desse modo, liminarmente, seja feito controle
sobre o ato ministerial, que coloca o paciente em situação que ameaça sua
liberdade, ou abrindo vista para que o Ministério Público ofereça a
suspensão condicional do processo, ou autorizando que o Juízo de piso
faça essa proposta conforme seu juízo de proporcionalidade e práxis. No
mérito, busca a confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 59/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266968-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.216
4
As informações foram prestadas (fls. 67/68).
A Defensoria Pública se manifestou para informar que
o processo-crime dos autos de no 0004753-72.2015.8.26.0002, em trâmite
perante o JECrim e que versava sobre a contravenção penal mencionada no
bojo da impetração, foi extinto em razão da prescrição da pretensão punitiva
estatal (fl. 71).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se,
então, pela denegação da ordem (fls. 73/77).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
De acordo com as informações prestadas, o paciente
JOÃO MATIAS DA SILVA foi preso em flagrante em 30/08/2020, sendo
concedida a liberdade provisória em 31/08/2020, com o posterior
oferecimento de denúncia no dia 25/09/2020, dando o paciente como
incurso nos artigos 309, caput, e 306, caput, ambos da Lei no 9.503/97. Na
mesma data, foi recebida a denúncia, determinando-se a citação de JOÃO
MATIAS, sendo o paciente regularmente citado em 10/10/2020.
Apresentada a resposta à acusação, a defesa pleiteou
o cabimento da suspensão condicional do processo em virtude da
primariedade técnica do réu, demonstrada pelas certidões de objeto e pé
acostadas aos autos, que apontavam a apuração da contravenção penal
tipificada no artigo 61 do Decreto-Lei no 3.688/41, o qual foi revogado pela
Lei no 13.718/18, anotando-se a ocorrência de abolitio criminis, a qual
retroage em favor do paciente. E, ainda, uma outra anotação quanto a um
feito da 6a Vara Criminal, pelo qual o paciente não foi processado e
tampouco condenado, mas apenas beneficiado com uma transação penal.
O Ministério Público opôs-se ao pleiteado pela Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266968-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.216
5
Em 21/10/2020, determinou-se a remessa do presente
feito à D. Procuradoria de Justiça, sendo mantida a decisão de não oferecer
a suspensão condicional do processo ao paciente.
Em 10/11/2020 a Defesa informou ao Juízo a
impetração do presente habeas corpus.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
De fato, não se constata ocorrência de teratologia ou
ilegalidade na negativa do órgão acusador em não oferecer a suspensão
condicional do processo.
Não se ignora a divergência doutrinária relativa ao
tema, com uma corrente considerando que a suspensão condicional do
processo constitui direito subjetivo do acusado (não cabendo, portanto,
discricionariedade por parte do Ministério Público na hipótese de
preenchimento dos requisitos legais), e outra parte dos doutrinadores
considerando tratar-se de ato consensual (com a consequente
impossibilidade de impor ao Parquet a formulação da proposta)1.
No entanto, em que pese o debate, perfilho a segunda
corrente, que, ao tratar a suspensão condicional do processo como ato
consensual, acarreta como consectário, por analogia ao artigo 28 do Código
de Processo Penal, a necessidade de remessa dos autos ao Procurador-
Geral de Justiça para que este ou formule a proposta ele mesmo, ou
designe outro promotor para formulá-la, ou insista na não formulação da
proposta.
A preferência pela segunda corrente decorre, aliás, do
fato de o próprio E. Supremo Tribunal Federal ter referendado tal
posicionamento, conforme se conclui da simples leitura da Súmula 696:
“Reunidos
os
pressupostos
legais
1 Cf. nesse sentido, BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal 6. ed. ver., atual. e ampl. São
Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, p.656.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266968-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.216
6
permissivos da suspensão condicional do
processo, mas se recusando o Promotor
de Justiça a propô-la, o juiz, dissentindo,
remeterá a questão ao Procurador-Geral,
aplicando-se por analogia o art. 28 do
Código de Processo Penal” (grifo nosso)
E foi justamente o que ocorreu no presente caso, pois
como informou o próprio Juízo de piso “em 21/10/2020, determinou-se a
remessa do presente feito à D. Procuradoria de Justiça, sendo mantida a
decisão de não oferecer a suspensão condicional do processo ao paciente”.
Ademais, como bem destacou o ilustre Procurador de
Justiça oficiante, para a suspensão condicional do processo devem também
estar presentes os requisitos necessários à suspensão condicional da pena,
conforme o elenco do artigo 77 do Código Penal, dentre eles a necessidade
de que a “culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias”
autorizem a concessão do benefício, cabendo ao órgão ministerial a análise
do preenchimento de seus requisitos, em especial os de natureza subjetiva,
que devem receber maior atenção, a partir dos fatos concretamente
praticados pelo sujeito.
Conclui-se, portanto, que o pretendido controle sobre o
ato ministerial já foi realizado, não se podendo arguir a ocorrência de
qualquer ilegalidade na não formulação da suspensão condicional do
processo por parte do Ministério Público.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266968-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13.216
7
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR